Tribunal: TJDFT
Processo: 0039258-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 1040, II DO CPC. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TUSD – TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST – TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO. TEMA No 986/STJ. TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÀO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
1 – Exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS. Entendimento superado. O julgamento REsp 1.163.020/RS, em 27.3.2017, modificou o entendimento da Primeira Seção do STJ, que anteriormente favorável aos contribuintes, e definiu que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, dada a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, de forma que o custo de cada uma das etapas integra o preço final da operação e formam a sua base de cálculo.
2 – Tema Repetitivo no 986. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.163.020/RS REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT), fixou, por unanimidade, a seguinte tese jurídica: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."
3 – Modulação dos efeitos. Incide exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/3/2017, data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Não se aplica a modulação dos efeitos aos contribuintes “b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada”.
4 – Inversão de honorários de sucumbência. Valor da condenação. Modificação. Fixação por apreciação equitativa.
5 – Apelação conhecida e provida.

(td)